Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701654-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE SAÚDE AGRAVADO: ELIZANGELA DA SILVA E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0735097-05.2020.8.07.0016 que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “A parte autora requer, no presente feito, seja o Distrito Federal compelido a realizar a RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE de contracepção (ESSURE ESS305) de dentro de seu órgão reprodutor, tendo em vista a ocorrência de inúmeras complicações de ordem médica. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Instado a prestar informações, o NJUD permanece silente até a presente data. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência pretendida, Id. 73959503. É o breve relatório. Decido. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, a autora necessita do procedimento cirúrgico mencionado, com urgência, sob risco até mesmo de morte caso “o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante”, conforme relatório médico que embasa a pretensão (ID 71541969). Ressalte-se que, em que pese a urgência relatada para o caso, o NJUD permanece silente em indicar previsão para a realização da cirurgia pleiteada pela autora. Não é razoável, portanto, que a demandante aguarde indefinidamente a realização da cirurgia pleiteada em prejuízo progressivo à sua saúde e bem-estar. Como é cediço, a saúde é direito de todos, é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Assim, considerando que nos autos constam informações prestadas por médico que atesta a necessidade urgente da realização do tratamento solicitado pelo autor sob risco de desenvolvimento de complicações potencialmente fatais, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final. Desta forma, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu providencie a realização de RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE de contracepção (ESSURE ESS305), na rede pública, conforme indicação médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Cite-se para contestar em 30 dias e intimem-se, inclusive o Núcleo de Judicialização da SES/DF.” Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal sustenta, em breve síntese, que “não é verdade que a ANVISA teria, por si, cancelado o registro do produto e em virtude de risco à saúde dos usuários”. Afirma que, em janeiro de 2019, foi publicado o cancelamento do registro do produto, mas a pedido da fabricante/importadora, e não em razão de qualquer defeito verificado pela ANVISA ou pelos demais órgãos de fiscalização na área de saúde. Relata que o laudo é genérico e “não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância no dispositivo”. Assevera que somente uma avaliação multidisciplinar, baseada em diversos exames poderia concluir pela necessidade de retirada do dispositivo. Aduz, que a agravada não comprovou a ocorrência dos sintomas relatados na inicial, nem que eventuais sintomas que, segundo a narrativa iniciaram em 2017, decorram do dispositivo Essure@. Alega que a paciente não foi submetida a exames e avaliação multidisciplinar a fim de investigar as causas dos sintomas descritos, haja vista que o raio x apresentado não demonstra anormalidades no dispositivo que foi implantado há 8 anos. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). Sucessivamente, pugna seja determinada a análise clínica da autora/agravada por profissionais do serviço público de saúde, “a fim de avaliarem os meios cientificamente adequados para tratamento da paciente, inclusive, se o caso, o cirúrgico, evitando-se de manter a priori a já realização de cirurgia, com base em elementos frágeis de convicção e com riscos para a paciente”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, forçoso reconhecer a indispensabilidade de prova técnica para atestar o comprometimento da saúde da paciente, em razão da manutenção do implante em seu organismo, a justificar a responsabilização do ente federativo para promover a abordagem cirúrgica de retirada do dispositivo Essure®. Isso porque, muito embora a autora tenha acostado relatório médico que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora (sem que os referidos sintomas tenham sido descritos no relatório). Nesse cenário, evidencia-se, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do ente distrital. Outrossim, diante da possibilidade de multiplicidade de demandas objetivando o referido procedimento, verifica-se o risco de grave dano ao erário. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC e dos arts. 87, V, e 248, VI, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito